Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das condutas delitivas descritas na denúncia, tendo em vista a prova oral corroborada por outros elementos carreados aos autos, impõe-se a condenação do réu pelos crimes tipificados nos artigos 147, caput, e 129, § 9 o, ambos do Código Penal.
2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, reveste-se de relevante valor probatório quando verossímil e segura, sobretudo quando corroboradas por outros elementos de prova, sendo apta a formar a convicção de que o réu proferiu a ameaça e as lesões relatadas na denúncia.
3. É cabível a indenização por danos morais à mulher, vítima de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, independentemente de instrução probatória, desde que tenha sido oportunizado ao réu o direito ao contraditório e a ampla defesa quanto à mencionada reparação, como ocorre no caso dos autos.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.